Tribunal: TJDFT
Processo: 0729698-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729698-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER ACESSORIOS DE MODA LTDA AGRAVADO: PAULO SERGIO SOUSA MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por MASTER ACESSÓRIOS DE MODA ME, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos cumprimento de sentença de no 0703427-34.2020.8.07.0020, em desfavor de PAULO SERGIO SOUSA MARINHO. A decisão agravada deferiu a penhora dos alimentos percebidos pelo autor, no limite mensal de 10% do importe líquido, após subtração de todos os descontos obrigatórios (ID 162465173): “O pedido da parte autora merece deferimento, posto que já esgotadas todas as outras possibilidades de penhora de bens do executado. Esclareço que a constrição de 10% é salutar e mantém a dignidade dos devedores, notadamente na situação financeira do país, com famílias endividadas. O acréscimo de percentual em patamar superior, apenas com foco na satisfação da dívida, poderia sujeitar o requerido a prejuízos, vulnerando direitos sabidamente caros ao ordenamento, como a própria vida e saúde. Nesta soma, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, entendo que a penhora de 10% do percentual líquido percebido pelo requerido, após abatimento dos descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuição para o Regime Próprio de Previdência, bem como dos valores já consignados, notadamente os empréstimos, merece acatamento. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a penhora dos alimentos percebidos pelo autor, no limite mensal de 10% do importe líquido, após subtração de todos os desconto obrigatórios, como imposto de renda e contribuições, bem como dos consignados, como os empréstimos já anotados. (...)” Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão agravada. Narra que o percentual fixado pelo magistrado a quo se mostra ínfimo e incoerente diante das condições objetivas apresentadas. Alega que o executado não possui qualquer outro desconto de natureza extra aos que já são instituídos por lei, tais como IRRF e Seguridade Social, o que comportaria uma penhora no percentual de 30% da remuneração do devedor. Assevera que o executado recebe mensalmente entre 11 a 12 mil reais mensais, tendo recebido no ano de 2022 a importância de R$ 312.591,74, caso em que em um só mês recebeu mais de R$ 167.000,00, conforme comprovado nos autos. Alega que o desconto de 10% sobre o valor líquido da remuneração recebida pelo Executado seria equivalente a mais ou menos R$ 885,00, o que demoraria, no mínimo, 93 meses (ou quase 7 anos e 7 meses). Por fim, sustenta que o percentual de 30% é o posicionamento das turmas recursais, em alinhamento com o entendimento do STJ. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49273615). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator